Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702838-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARCELA DA SILVA ROLLEMBERG AGRAVADO: JOYCE SILVA SOARES DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXECUTADA, contra decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de no 0702601-60.2019.8.07.0014, que tramitam no Juizado Especial Cível do Guará. Nas razões recursais, o agravante invocou a garantia da impenhorabilidade de verbas alimentares. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação de conhecimento, na fase de Cumprimento de Sentença, ajuizado por JOYCE SILVA SOARES em face de ADRIANA MARCELA DA SILVA ROLLEMBERG, conforme id. n. 68225311, no qual restaram infrutíferas todas as diligências de penhora pretendidas, inclusive aquela referente à Penhora no Rosto dos Autos de ação trabalhista, tendo a ora executada como parte requerente/exequente. O presente processo foi arquivado provisoriamente, conforme id. n. 119128233, no dia 22/03/2022, e desarquivado, conforme id. n. 198274970, no dia 27/05/2024. Os valores foram atualizados pela contadoria judicial, conforme id. n. 199517382, o que correspondem ao total de R$ 27.250,72. Houve por este juízo o deferimento quanto ao pedido de reiteração de pesquisas de bens via SISBAJUD, o que foi parcialmente frutífero, restando penhorado por este juízo o valor total de R$ 4.061,32. A executada foi devidamente intimada da penhora do valor supramencionado, conforme id. n. 211290619 e apresentou a impugnação a ser agora decidida. A parte exequente manifestou-se em réplica à impugnação. Passo a decidir sobre a impugnação. FUNDAMENTAÇÃO. A Impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva. A executada foi intimada da penhora de ID. 208674253 no dia 12/09/24, conforme certidão de ID. 211290619, e apresentou sua impugnação no dia 03/10/24, ou seja, no 15o dia útil. Assim, não há que se falar em preclusão do direito. No mérito, a executada fundamenta sua impugnação no caráter impenhorável da verba salarial e de rendimentos da poupança. Informa que exerce a função de motorista por aplicativos e que o valor bloqueado provém exclusivamente do seu trabalho. A executada junta vasta documentação para corroborar a assertiva de que a verba penhorada é impenhorável. Contudo, a executada não conseguiu provar que os valores bloqueados de suas contas são exclusivos do seu trabalho, especialmente as penhoras realizadas nas contas do NU PAGAMENTOS e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Ora, ainda que se tratasse de exclusivamente de verba de natureza alimentar ou de recursos da poupança, importante salientar que nenhum princípio constitucional é absoluto, nem tampouco os princípios processuais civis. Assim, é preciso sopesar e modular os princípios em conflito de acordo com o caso concreto. Embora a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC/15 tenha por função preservar a dignidade humana, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, já que os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Neste sentido, cito o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...) (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)”. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi deflagrado em 23/07/20. Porém, até o presente momento a executada não se dispôs a pagar o débito, muito menos demonstrou qualquer esforço nesse sentido, inclusive em termos conciliatórios, após a realização das penhoras. E o valor da dívida só vem aumentando! Diante da ausência de vontade da executada no adimplemento da dívida, mas em se considerando seu laboro como motorista de aplicativos, e que qualquer cidadão que exerça atividade laboral necessita ao menos de parte dos seus proventos para sobreviver com dignidade, e porque não há provas de que toda a quantia bloqueada advém de recursos laborativos ou de poupança, hei, em nome da equidade (art. 5o e 6o da LJE), por bem limitar o percentual da penhora a 50% dos valores bloqueados, no sentido de conciliar o objetivo da execução e as condições da executada. Diante de tais fundamentos, ACOLHO, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reduzir a penhora de ID. 208674253 a 50% de R$ 4.061,32 (e demais atualizações). A execução prosseguirá nos seus termos finais. Intimem-se as partes para fornecimento dos seus dados bancários. Proceda-se à transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada a este Juizado. Expeçam-se os alvarás pix. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento dos autos. Aguarde-se preclusão desta decisão pelo prazo de 15 (quinze) dias. antes de iniciar o cumprimento de qualquer determinação contida nesta decisão”. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Em uma análise preliminar dos documentos trazidos aos autos, entendo que não estão presentes esses pressupostos. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Os elementos do processo demonstram a existência de diversas diligências sem sucesso em busca de patrimônio, sendo que, no caso, a constrição não se afigura exagerada, e assegura a sua sobrevivência digna e de sua família, ao mesmo tempo que contribui para satisfazer o crédito perseguido. Em face do exposto, recebo o recurso e indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator